Tribunal: STF
Processo: RE 1483501
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Niterói, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    "APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE NITERÓI E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS SEM A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO TEMPO DETERMINADO PELA LEI QUE O CRIOU. DIREITO RECONHECIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA NO CURSO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO QUE SE IMPÕE QUANTO AOS VALORES ATRASADOS. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA ADEQUADA QUE NÃO MERECE RETOQUES. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS."



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 82 da repercussão geral, assim decidiu a Corte a quo: 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS SEM A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO TEMPO DETERMINADO PELA LEI QUE O CRIOU. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DO STF CONSIDERANDO QUE A PEÇA INICIAL VEM INSTRUÍDA COM A LISTA DOS ASSOCIADOS, CONFORME DESTACADO NO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE, COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL, CUJA EXIGÊNCIA VEIO COM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ APRESENTADA PARA QUE SEJA SANADA QUALQUER NULIDADE. PRECEDENTE DO STF. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. JULGADO MANTIDO"



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou que “a peça inicial vem instruída com a lista dos associados, conforme destacado no acórdão proferido por esta corte, com a devida autorização expressa individual”. 



    Nesse cenário, o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 82 da repercussão geral, no sentido de que “a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1414996 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FUNDEF. LEGITIMIDADE. QUESTÃO RESOLVIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1407565 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma,DJe 14.03.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente